Tribunal: STF
Processo: ARE 1556238
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL.



PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO ORA EMBARGADA. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE, ORA EMBARGANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR REFERIDO ERRO MATERIAL.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática, de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 42 E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 99, p. 1)



    O Ministério Público Federal alega, em síntese, a existência de erro material na mencionada decisão. Assevera que, “diferente do que consta no decisum, e na conformidade de todos os demais documentos trazidos aos autos, o recorrente é o Ministério Público Federal, não o Parquet do Estado de São Paulo” (Doc. 101, p. 2). Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos declaratórios, para a devida correção do erro apontado.



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao Ministério Público Federal.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    In casu, verifica-se que, na parte dispositiva da decisão ora embargada, desproveu-se o agravo interposto pelo “Ministério Público do Estado de São Paulo” (Doc. 99, p. 10-11). Não obstante, a parte agravante é o Ministério Público Federal. 



    Ex positis, PROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que conste, no dispositivo da decisão ora embargada, o seguinte teor:



    “Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente